Tribunal: TJPA
Processo: 0003798-93.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003798-93.2015.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SUPERMERCADO IMPORTACAO E EXPORTACAO ALVORADA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003798-93.2015.8.14.0028

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCOS DE ALBUQUERQUE RODRIGUES NASCIMENTO OAB/AL 9692

ADVOGADO: MICHELLE LEITE COSTA OAB/PA 13114

APELADO:
SUPERMERCADO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ALVORADA LTDA

ADVOGADO:
GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA OAB/PA 24.661-A

ADVOGADO: EVERSON GOMES CAVALCANTE OAB/MA 5.712-A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
REJULGAMENTO – ART. 1.040, INCISO II DO CPC - ACÓRDÃO DIVERGENTE DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO –
TEMA
1.076/STJ
-
REANÁLISE PROVIDA – RECONHECIMENTO
DA INADMISSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS.

Novo julgamento do recurso de apelação, em razão do entendimento firmado pelo STJ no Resp
n.º 1850512/SP – Tema 1.076 do STJ.

I
ncompatibilidade do acórdão ID
4600947
e o recurso especial acima citado.

Tese firmada no sentido
de que a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

Ante o exposto e, em observância ao disposto no art. 1.040, inciso II do CPC,
reexaminar
o recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em atenção ao
art. 85, § 2º do CPC e ao entendimento firmado no
Resp n.º 1850512/SP – Tema 1.076 do STJ, bem como, mantenho
os demais termos do v. acórdão.

É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de novo julgamento do recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e
ora apelado
SUPERMERCADO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ALVORADA LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito
Privado
, em reconhecer a divergência entre o Acórdão
ID 4600947
proferido pela Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares e o entendimento firmado

no
Resp n.º 1850512/SP – Tema 1.076 do STJ
, nos termos
do Excelentíssimo Desembargador- Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 10 de outubro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003798-93.2015.8.14.0028

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCOS DE ALBUQUERQUE RODRIGUES NASCIMENTO OAB/AL 9692

ADVOGADO: MICHELLE LEITE COSTA OAB/PA 13114

APELADO:
SUPERMERCADO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ALVORADA LTDA

ADVOGADO:
GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA OAB/PA 24.661-A

ADVOGADO: EVERSON GOMES CAVALCANTE OAB/MA 5.712-A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento referente
à
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta perante este E. Tribunal de Justiça por
BANCO DO BRASIL S/A
, nos autos da Ação
de Cobrança de Valores Retidos Indevidamente
proposta
pelo
banco apelante
em desfavor de
SUPERMERCADO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ALVORADA LTDA
.

O
SUPERMERCADO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ALVORADA LTDA
interpôs Recurso Especial (ID 4600952),
em face do
Acórdão ID 4600947
, oriundo da 2ª Turma de Direito Privado.

Sustentou, em síntese, a violação ao art. 85, §§ 2° e 11°, do Código de Processo Civil, aduzindo que a Turma Julgadora, equivocadamente, fixou o valor das verbas honorárias por equidade, aplicando o art. 85, § 8º, do CPC. quando estes deveriam ter sido fixados entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme disciplina o art. 85. §§ 2° e 11°, do CPC.

O recurso especial foi submetido à análise da Vice-presidência que, em decisão ID
4600961
,
admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão preliminar, aquela Corte determinou a devolução dos autos ao g. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, ordenando a sua baixa para aguardar o julgamento do REsp 1.812.301/SC, referente ao tema 1046 do STJ.

Ademais, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – Nugepnac – no ID. 11465451, informou que os processos indicados como representativos da controvérsia (tema 1046), tiveram sua afetação cancelada perante o STJ, em decisão monocrática proferida pelo ministro relator Raul Araújo.

No entanto, determinado o dessobrestamento dos autos pela vice-presidência deste E. Tribunal, ressaltou aquele órgão que o acórdão recorrido diverge de entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma acórdão proferido no recurso especial n.º 1.850.512/SP – Tema 1.076 do STJ

Diante disso, encaminhou
autos a est
e

relator
, para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II e no art. 1.040, II ambos do Código de Processo Civil
.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mas tão somente de
reanálise
da adequação do Acórdão proferido pela Exma. Desembargadora Ednéia Oliveira Tavares id
4600947
ao entendimento firmado em precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Resp

n.º 1.850.512/SP – Tema 1.076 do STJ.

Antes de se analisar o mérito da necessidade de adequação
do Acórdão
rechaçado ao entendimento fixado no recurso especial paradigma, é necessário que se observe,
à luz
dos princípios processuais, a estreiteza da impugnação veiculada no recurso especial ora interposto.

Compulsando os autos e analisando o julgado do STJ, verifico a necessidade de Reanálise da matéria atinen
te à d
efinição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
, à luz do Resp

n.º 1.850.512/SP – Tema 1.076 do STJ
, matéria
está
decidida na seara dos Recurso Repetitivos, senão vejamos:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Conforme se depreende dos autos, a sentença de piso arbitrou os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, em face desta a parte autora interpôs o recurso de apelação. No Acórdão que julgou o apelatório, ora reanalisado, restou consignada a
possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC
,
in verbis
:

[...] Por outro lado, no que tange aos honorários arbitrados na origem em 20% sobre o valor da causa, anotado que foi a autora quem deu

causa ao ajuizamento da demanda, pois pleiteou o pagamento de dívida prescrita, sendo de fato os ônus sucumbenciais integralmente seus.

[...] cabe observar, de outra parte, a atuação do nobre advogado da apelada foi pontual, e a ação, reconhecida a prescrição, não apresentou GRANDE complexidade.

Assim, tendo em vista que à causa foi atribuído o valor de R$3.245.776,40 (três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) (fl. 11) é forçoso o entendimento de que o arbitramento de quantia dentro dos patamares de 10% a 20% representaria remuneração desproporcional ao trabalho realizado.

Assim, por equidade, possível a utilização do § 8° do art. 85 do CPC/2015, remetendo o intérprete à utilização de critério equitativo na busca do valor mais justo em arbitramento, valendo-se das normas dos incisos I, II e III do § 2° do mesmo dispositivo legal.

[...]

Desta maneira, mais prudente o arbitramento da verba honorária em R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que remunera dignamente o trabalho realizado e se mostra compatível com a complexidade da causa, a atuação pontual e o espaço de tempo entre a apresentação da contestação e o arbitramento neste julgado.

Assim, provido em parte o recurso, para ver reduzido somente o valor arbitrado a título de honorários advocatícios do patrono da ré, não há que se falar em majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

V. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS, MANTENDO O DECISUM SINGULAR COMBATIDO, NOS DEMAUS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Outrossim, o juízo de equidade consiste em mitigar o fato concreto para adaptá-lo à previsão legal, mas de acordo com a individualidade da situação,
in casu
, o § 8º do artigo 85 do CPC menciona proveito econômico "inestimável", termo o qual cumpre esclarecer que não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado", visto que este claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide.

Neste sentido, em que pese o entendimento da saudosa Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares quanto a possibilidade da fixação dos honorários pelo juízo de equidade este não era o entendimento do STJ a época, cita-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2°). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8°). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois
: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4°); b)
no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8°).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2° e 8° do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (1) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2°); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2°); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8°).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2° do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2)
que o § 8° do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Colaciono ainda, jurisprudência dos tribunais pátrios, no período em que fora proferido o acórdão da saudosa:

EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO. SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. 1.
A regra do art. 85, § 8°, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa do juiz, somente pode ser aplicada nas hipóteses em que o proveito econômico pretendido com a demanda for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. Em todas as demais, a verba deverá ser arbitrada de acordo com a regra geral prevista no art. 85, § 2°, do CPC, que exige que os honorários sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% da condenação, do conteúdo econômico da demanda ou do valor da causa. 2. Considerando, no caso concreto, a inadequação dos honorários arbitrados pela sentença conforme à norma processual aplicável, impõe-se que seja majorado visando atender ao mínimo legal.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00053341620188070001 DF 0005334-16.2018.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifei)

É cristalino que a causa ajuizada pelo Banco do Brasil continha valor claramente delimitado, não havendo que se falar em “valor inestimável” que justificasse a aplicação do juízo de equidade, devendo ter sido utilizado o § 2º do art. 85 do CPC.

Desta feita, considerando que a sistemática do Recurso Repetitivo busca uniformizar a jurisprudência pátria o Julgado Paradigma deve ser aplicado no caso concreto, em apreço à posição do Superior Tribunal de Justiça, a qual oportunamente cito:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC...”

Reconhecida a inadmissibilidade da
fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, a aplicação do

art. 85, § 2º, CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(Grifei)

Di
ante disso, tendo como base os critérios do artigo supracitado, considerando as nuances do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho dispensado pelos causídicos, o qual deve se mostra condizente com os aspectos da lide, verifica-se que a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §2º do CPC (10% a 20%), conforme solicitado no pedido de reconsideração, é medida que se impõe.

Todavia, ressalto que o percentual de 20% arbitrado pelo juízo de 1º grau mostrou-se exacerbado, o que já era entendimento dos tribunais à época,
in verbis
:

EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO. SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. 1.
A regra do art. 85, § 8°, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa do juiz, somente pode ser aplicada nas hipóteses em que o proveito econômico pretendido com a demanda for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. Em todas as demais, a verba deverá ser arbitrada de acordo com a regra geral prevista no art. 85, § 2°, do CPC, que exige que os honorários sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% da condenação, do conteúdo econômico da demanda ou do valor da causa. 2. Considerando, no caso concreto, a inadequação dos honorários arbitrados pela sentença conforme à norma processual aplicável, impõe-se que seja majorado visando atender ao mínimo legal.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00053341620188070001 DF 0005334-16.2018.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifei)

Assim sendo, passo a fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, em observância ao disposto no art. 1.040, inciso II do CPC, procedo o alinhamento do caso ao precedente do STJ no

Resp

n.º 1850512/SP – Tema 1.076 do STJ, Reexaminando o Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, no sentido de reconhecer a inadmissibilidade da
fixação dos honorários por apreciação equitativa, concedendo-lhe provimento para reformar a sentença de primeira estância e fixar
os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em atenção ao
art. 85, § 2º do CPC.

No mais, mantenho os demais termos do v. acórdão.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 10 de outubro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/10/2023